Tribunal: TJDFT
Processo: 0730607-25.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 701 DO CPC. PROVA ESCRITA. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. MEMÓRIA DE CÁLCULO. RESOLUÇÃO ANEEL No 1.000/2021. SENTENÇA MANTIDA. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença de procedência em ação monitória, com constituição de título executivo judicial decorrente do inadimplemento de fatura de energia elétrica.
2. A embargante aponta supostas omissões do acórdão quanto: (I) ao percentual dos honorários advocatícios, à luz do art. 701 do Código de Processo Civil; (II) à suficiência da prova escrita apresentada para a ação monitória; e (III) à alegada ausência de memória de cálculo detalhada, nos termos do art. 524 do Código de Processo Civil. Requer o saneamento dos vícios e o prequestionamento da matéria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (I) definir se houve omissão quanto à fixação e à majoração dos honorários advocatícios na fase recursal; (II) estabelecer se houve omissão na análise da suficiência da prova escrita apresentada; e (III) verificar se houve omissão quanto aos critérios e à memória de cálculo do débito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão dos fundamentos do acórdão.
5. O acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões necessárias ao julgamento da apelação, com análise dos pontos e documentos relevantes à solução da controvérsia devolvida ao Tribunal.
6. À luz do art. 1.025 do Código de Processo Civil, a matéria suscitada nos embargos considera-se prequestionada, ainda que rejeitado o recurso integrativo, caso o tribunal superior entenda configurados os vícios que autorizariam sua oposição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.”
Dispositivos relevantes: CPC, arts. 701, caput, 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante: não há.